Tribunal: TJDFT
Processo: 0712502-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. AGENTE DE EXECUÇÃO PENAL. JORNADA DE TRABALHO. ESCALA DE PLANTÃO. AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES. LICENÇAS MÉDICAS E MATERNIDADE. GOZO DE FÉRIAS ACUMULADAS. RETORNo. lotação e jornada de trabalho anteriores.
I. A Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece que, ao término das licenças por motivo médico e licença maternidade, o servidor terá o direito de retornar à mesma lotação, com a mesma jornada de trabalho de antes do início das licenças, desde que não tenham sofrido alteração normativa.
II. A jornada consiste, basicamente, no período em que um indivíduo passa no seu local trabalho ou permanece à disposição e está diretamente relacionada aos tipos de escala de trabalho, que constituem suas espécies e formas de organização, dizendo respeito à rotina preestabelecida a qual os colaboradores devem seguir sob determinada carga horária e intervalos de descanso.
III. Negou-se provimento ao recurso e à remessa necessária.